Tribunal: TJPA
Processo: 0055920-45.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055920-45.2012.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PAULO SIDNEY OLIVEIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N°
0055920-45.2012.8.14.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ESTADO DO PARA

PROCURADORA:
ADRIANA MOREIRA BESSA SIZO

APELANTE:
MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR:
BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS

APELADO:
PAULO SIDNEY OLIVEIRA ALVES

ADVOGADA:
LYGIA AZEVEDO FERREIRA- OAB/PA 10578

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de Paulo Sidney Oliveira Alves, portador de neoplasia de pulmão, de células não pequenas, metástico em osso, e necessita que os ora apelantes forneçam
a medicação
IRESSA (GEFITINIBE 250 mg).

II-

Preliminar:
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. Preliminar de Ilegitimidade Passiva rejeitada.

III-

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
[1]
).

IV-

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

V-

Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais. Logo, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde.

VI-

A Administração não demonstrou sua manifesta impossibilidade de prestar individualmente o tratamento requerido. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

VII-

Questão de ordem: a sentença
a quo
confirmou a tutela antecipada deferida às fls. 27/30, que concedeu o fornecimento do medicamento LANTUS. No entanto, o remédio objeto da lide é o IRESSA (GEFITINIBE 250 mg). Sendo assim, de ordem, retifico o dispositivo da sentença para constar o fármaco ora mencionado.

VIII-

Recursos conhecidos e desprovidos
, mantendo a sentença em todos os seus termos, apenas devendo constar a retificação do nome do remédio, devendo ser fornecido o
IRESSA (GEFITINIBE 250 mg).

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CIVEL interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e
MUNICÍPIO DE BELÉM

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3° Vara de Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Paulo Sidney Oliveira Alves, na qual narrou que é portador de neoplasia de pulmão, de células não pequenas, metástico em osso e faz uso de vários medicamentos, entre eles, o IRESSA (GEFITINIBE 250 mg), o qual custa em média R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sendo assim, em razão de não possuir boa condição financeira, ajuizou a ação para que os réus sejam compelidos a fornecer o remédio.

O feito seguiu
seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 2392586, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 269, II do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ratificando os termos da tutela antecipada deferida às fls. 27/30, EXTINGUINDO o processo com resolução de mérito.

Deixo de condenar o réu ao ressarcimento de custas tendo em vista a isenção legal que goza. Condeno-o em honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE
BELÉM

interpôs recurso de apelação (id n°
2392589
).

Em suas razões, assevera que não há obrigação do ente Municipal em fornecer tal medicamento, pois é de alto custo e a referida atribuição pertence ao Estado do Pará, de modo que não há solidariedade entre os entes da Federação.

Na sequência, apresenta argumentos sobre o direito da saúde como norma programática;
sobre o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários, universalidade do atendimento, impossibilidade de intervenção do judiciário e que o medicamento não consta na lista do RENAME.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que
seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial. Alternativamente, pugna pela delimitação no tempo do fornecimento do medicamento e que fique consignado a obrigação do apelado em submeter-se a exames periódicos perante a Secretaria de Saúde Municipal.

O
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (ID N° 2392590).

Em sede de preliminar, afirma a sua ilegitimidade passiva, pois cabe ao Município a competência de fornecer o referido medicamento.

No mérito, tece comentários sobre a política de gestão de saúde e volta a mencionar sobre a ausência de responsabilidade do Estado do Pará em figurar na lide.

Na sequência, aponta que não há direito subjetivo tutelado de imediato e que o fornecimento do fármaco comprometerá o princípio da universalidade do acesso à saúde. Também assevera sobre o princípio da reserva do possível, limites orçamentários, impossibilidade de intervenção do Judiciário e inexistência do medicamento na lista do RENAME e SUS.

Assim, requer
o conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença, julgando improcedente a inicial.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 2392592).

O Apelado apresentou contrarrazões (id n°
2704535
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso do Município e pelo desprovimento do recurso do Estado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Cabe ressaltar que ambos os recursos tratam de matérias similares, de modo que passo a analisá-los conjuntamente, fazendo as devidas especificações, se necessário.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de
Paulo Sidney Oliveira Alves, portador de neoplasia de pulmão, de células não pequenas, metástico em osso, e necessita que os ora apelantes forneçam
a medicação
IRESSA (GEFITINIBE 250 mg).

PRELIMINARES

Preliminar de Ilegitimidade Passiva- suscitada pelo Estado do Pará e pelo Município de
Belém

Em sede de preliminar, tanto o Estado do Pará, como o Município de
Belém

suscitam que não há que se falar em solidariedade entre os entes da Federação e que a legitimidade passiva não cabe a eles, mas sim ao ente Municipal (no caso do Estado), e ao ente Estadual (no caso do Município).

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

O entendimento exarado está de acordo com o julgado
do Supremo Tribunal Federal, no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro
Luiz Fux
, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de
Repercusso Geral
–
Tema 793
, da questão constitucional suscitada, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional
. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro.

Sendo assim, REJEITO a preliminar suscitada e mantenho ambos os apelantes no polo passivo da ação.

MÉRITO

-Direito a saúde

Pois bem. Conforme já mencionado, o apelado é
portador de neoplasia de pulmão, de células não pequenas, metástico em osso, e necessita que os ora apelantes forneçam
a medicação
IRESSA (GEFITINIBE 250 mg).

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
[1]
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
[2]
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não justifica a recusa ao fornecimento do medicamento, posto que uma vez que existe o dever do Poder Público, impõe-se a superação deste obstáculo através dos mecanismos próprios disponíveis em nosso ordenamento jurídico, pois como já mencionado, o direito à vida/saúde é indispensável, possuindo o Poder Público formas de contornar as restrições orçamentárias havidas.

Assim, não se deve discutir matéria orçamentária (dispêndio dos recursos públicos Princípio da Reserva do Possível), quando a própria
Constituição Federal
prevê o orçamento de seguridade social, com recursos originários das três fontes que integram o sistema unificado de saúde.

Além disso, inexiste qualquer indício de desrespeito à capacidade orçamentária e aos limites obrigatórios previstos para a saúde, nem da existência de riscos para a prestação de serviços de saúde pública prestado pelo Apelante.

Ressalto que o princípio da legalidade orçamentária é valor constitucional de menor densidade em comparação com o direito à saúde e que o fornecimento gratuito de remédios possui cunho social, possibilitando que pessoas carentes tenham garantido todo o procedimento necessário à defesa de seu direito, consagrado constitucionalmente.

Ademais, quanto ao argumento da “reserva do possível”, também não assiste razão, pois verificado que a Administração não demonstra sua manifesta impossibilidade de atender a prestação requerida. Assim, a cláusula da reserva do possível não pode ser alegada para impor limites à eficácia e efetividade dos direitos humanos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE
.

1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária;

2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível;

4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso
;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19)

Dando prosseguimento ao voto, cabe ressaltar que o simples fato do medicamento não estar presente nas listas do SUS e do RENAME não pode ser capaz de afastar a responsabilidade do Poder Público em fornecer o medicamento e garantir
a saúde de quem precisa.

Além disso, sabe-se que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela apelada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.635.367 - RR (2016/0284807-6) RECORRENTE : ESTADO DE RORAIMA PROCURADOR : TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA E OUTRO (S) - RR000658 RECORRIDO : JOSÉ CHAVES ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA DECISÃO (...)

Quanto à alegada violação dos arts. 6º, 19-M, 19-N e 19-P da Lei n. 8.080/90, sob argumento de que não esta obrigado a adquirir os medicamentos pleiteados e que a referida lei determina o fornecimento de remédio somente constante da lista elaborada pelo SUS, devendo os medicamentos de fornecimento gratuito estarem previstos na RESME/RR ou RENAME, a Corte de origem assim se manifestou sobre a questão em debate no presente apelo nobre, litteris (fls. 292-293): In casu, restou patente o direito líquido e certo do impetrante, pois se observa dos documentos juntados aos autos que os medicamentos e acessórios em questão são imprescindíveis para o tratamento de suas doenças (fis. 2 1/22).
A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.
Não obstante o teor dos arts. 6.0, 1 9-M, 1 9-N e 1 9-P, todos da Lei n.0 8.080/90, os quais delimitam o campo de atuação do SUS e determinam que somente os medicamentos incluídos nas listas elaboradas pelos órgãos do Sistema Único de Saúde deverão ser fornecidos, importante frisar que a legislação específica não pode prevalecer em detrimento dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da garantia à saúde
(CF, art. 1.0, III, e art. 196). [...]

(STJ - REsp: 1635367 RR 2016/0284807-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 05/04/2017)

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02
. (...) 3.
Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos.
4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido” (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215)

Nesse sentido, nas palavras da Exma. Desa. Ezilda Pastana Multran, “
Entender que listas, portarias ou qualquer outro ato normativo infraconstitucional possa definir quais são os medicamentos fornecidos pelo Poder Público, bem como por qual dos entes públicos, é restringir as garantias constitucionais do direito à vida e à saúde”
[3]
.

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

Questão de ordem

Por fim, conforme bem notado pelo Representante Ministerial, verifico que a sentença
a quo
confirmou a tutela antecipada deferida às fls. 27/30, que concedeu o fornecimento do medicamento LANTUS.

No entanto, o remédio objeto da lide é o
IRESSA (GEFITINIBE 250 mg). Sendo assim, de ordem, retifico o dispositivo da sentença para constar o fármaco ora mencionado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
os recursos interpostos, mantendo a sentença em todos os seus termos, apenas devendo constar a retificação do nome do remédio, devendo ser fornecido o
IRESSA (GEFITINIBE 250 mg).

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

[2]
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

[3]
Julgamento do Agravo de Instrumento n° 0012434-98.2016.8.14.0000.

Belém, 14/07/2020